Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708821-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KAMILLA CORREA BARCELOS PACIENTE: OZIEL CARNEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de OZIEL CARNEIRO DA SILVA, pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio simples), no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília. A impetrante alegou, em apertada síntese, que o paciente respondeu ao processo em liberdade, a Sessão Plenária para seu julgamento estava marcada para 24/03/2022, e, em caso de condenação igual ou superior a 15 anos, ele poderia vir a ser preso, existindo risco concreto à sua liberdade, razão da impetração. Assim, requereu a expedição de salvo-conduto até o trânsito em julgado da ação penal (ID 33757379). A liminar foi indeferida por esta Relatoria (ID 33900087). A impetrante juntou petição pela qual informou que foi realizada a Sessão Plenária e o paciente não foi preso (ID 33883135). É o relatório. Decido. A impetrante requereu a expedição de salvo-conduto, com a alegação de que o paciente iria ser julgado em 24/03/2022 pelo Conselho de Sentença e poderia vir a ter sua prisão decretada. Entretanto, no dia seguinte, a impetrante juntou petição nos seguintes termos: “Informa-se que a sessão plenária do júri já foi realizada e o paciente não foi recolhido ao sistema penitenciário (em anexo), razão pela qual este HC perdeu o objeto”. Na ocasião, juntou cópia da sentença, pela qual se verifica que o paciente foi condenado a 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como o Juízo registrou que “Não há motivos para decretação da prisão preventiva, razão pela qual o acusado permanece em liberdade”. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, razão pela qual LHE NEGO SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 31 de março de 2022 17:19:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator